Tribunal: TJPA
Processo: 0812373-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812373-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDILENE DO SOCORRO FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PRIMAVERA - VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812373-63.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800316-66.2023.8.14.0144

IMPETRANTE: DR. JORGE LUIS EVANGELISTA - OAB/PA 28.212

PACIENTE: EDILENE DO SOCORRO FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUATIPURU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PREVENTIVA PACIENTE GENITORA DE FILHO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. NÃO COMPROVADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Demandante não comprovou nos autos a deficiência do filho com Transtorno de Espectro Autista, tendo juntado laudos ilegíveis.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812373-63.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800316-66.2023.8.14.0144

IMPETRANTE: DR. JORGE LUIS EVANGELISTA - OAB/PA 28.212

PACIENTE: EDILENE DO SOCORRO FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUATIPURU

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EDILENE DO SOCORRO FARIAS DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Quatipuru.

De acordo com a impetração, a paciente foi custodiada no dia 04/08/2023 por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Aduz que a demandante possui 02 (dois) filhos menores, um de 15 (quinze) e outro de 13 (treze) anos, sendo que um deles apresenta Transtorno de Espectro Autista (TEA), os quais necessitam de seus cuidados.

Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia, inexistindo fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva.

Assevera que a demandante é ré primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como diarista.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para revogar a segregação e/ou sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Vania Fortes Bitar, solicitando-se informações da autoridade coator, bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação

na data de 07/08/2023, por meio do Ofício nº 018/2023 - GJ (ID 15481681).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Em que pese a alegação da necessidade de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, visto que a paciente possui um filho com Transtorno de Espectro Autista, sendo a responsável pelos cuidados e sustento do mesmo, tal pretensão não merece acolhimento.

É cediço que poderá ser concedida a substituição da prisão preventiva sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do artigo 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

No caso em análise, a
demandante não comprovou nos autos a deficiência do filho menor, tendo juntado laudos ilegíveis.

Ademais a paciente não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a única responsável pelas crianças ou, ainda, a sua imprescindibilidade nos cuidados com o infante que apresenta autismo, inexistindo relatos de que estes se encontram em situação de vulnerabilidade, situação de risco ou de violação de direitos, não havendo que se falar portanto, em constrangimento ilegal.

Dessa forma, não existe direito subjetivo da mulher encarcerada à liberdade em razão do precedente da Suprema Corte, tampouco há que se falar em aplicação automática, visto que a revogação da segregação poderá ser negada pelo juiz nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou em situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado que denegar o benefício.

Isto posto, a decisão que decretou a medida preventiva indicou a presença dos requisitos da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade da coacta, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes em apuração e do modus operandi empregado, bem fundamentada pelo Juízo.

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais da paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/11/2023